Tribunal: STJ
Processo: 0807749-28.2022.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201288 - PB(2025/0077211-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ALANNA ALMEIDA ALVES
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA JUNIOR - PB028412
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54111349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 24fc649f-e86f-4cde-ae2e-7babc2b1d150

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 24fc649f-e86f-4cde-ae2e-7babc2b1d150

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201288 - PB (2025/0077211-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALANNA ALMEIDA ALVES
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA JUNIOR - PB028412
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52918777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 908b4ad4-73cc-4354-b243-67244fbf28e5

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 895):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FIES.
ABATIMENTO.
SALDO
DEVEDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 /STF.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADA.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, a ausência de impugnação a fundamento autônomo do
acórdão recorrido que, por si só, respalda o resultado do julgamento, atrai
a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada no acórdão recorrido configura argumentação recursal deficiente,
não permitindo a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando,
portanto, o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 284
do STF.
4. Conforme jurisprudência do STJ, "considera-se inviável a apreciação
de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o
recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da
juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em
sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da
citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o
acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além
da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da
ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a
indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente
entre os Tribunais" (AgInt no
Rel. Ministro Mauro
REsp 1.763.014/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
19/12/2018)
5. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão recorrido limitou-
se a manter os óbices formais da decisão monocrática, invocando as
Documento eletrônico VDA52918777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 908b4ad4-73cc-4354-b243-67244fbf28e5

Súmulas 283 e 284 do STF e a ausência de demonstração adequada do
dissídio jurisprudencial, sem enfrentar de forma específica os pontos e
fundamentos suscitados no Agravo Interno acerca do mérito do marco
temporal previsto no
o-B, III, da
aos princípios
art. 6
Lei no 10.260/2001,
da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela
jurisdicional, à apreciação da impugnação ao fundamento autônomo
relativo ao
o-F da
bem como ao cotejo analítico
art. 6
Lei no 10.260/2001,
e à relevância jurídica da controvérsia.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento no
(relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, como bem analisado no
de fls. 897-903, o
decisum
acórdão embargado adotou fundamentação adequada, não padecendo de
qualquer omissão, ao decidir que:
[...] o fundamento de que "na sentença de piso não foi incluído, no
cômputo do enfrentamento à Covid-10 pela apelante, o período de
junho a agosto de 2020, laborado no Hospital Dr. Hercílio de
Moraes Borba, o que levou a sentenciante a contabilizar,
equivocadamente, período inferior a 6 (seis) meses de atividade até
Conclui-se, portanto, que a apelante não faz jus ao
31/12/2020.
Documento eletrônico VDA52918777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 908b4ad4-73cc-4354-b243-67244fbf28e5

abatimento de 50% (cinquenta por cento) previsto no
o-F, da
art. 6
" (fl. 639), não foi combatido nas razões do
Lei n. 10.260/2001
recurso especial.
Dessa forma, à míngua da devida impugnação, preserva-se incólume
o fundamento aplicado no decisum vergastado, que se mostra capaz,
por si só, de manter o resultado do julgamento ocorrido na Corte de
origem, tornando inadmissível o recurso que não o impugnou.
Incide ao caso a Súmula n. 283 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.678.341/ES,
Turma, DJe
e AgInt no
Rel.
8/5/2019;
AREsp 1.775.664/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/06/2021.
Ademais, a apresentação de razões recursais dissociadas da
fundamentação
adotada
no
acórdão
recorrido
configura
argumentação recursal deficiente, não permitindo a exata
compreensão
da
controvérsia,
inviabilizando,
portanto,
o
conhecimento do recurso especial ante à incidência da Súmula n.
Súmula n. 284 do STF.
[...]
Por fim, esta Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de
que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional está sujeita aos requisitos previstos no
§ 1o,
art. 1.029,
do
e no
§ 1o, do RISTJ.
CPC/2015,
art. 255,
Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial
fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não
demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de
certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua
falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da
citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o
acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência,
além da demonstração das circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera
transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão
paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com
interpretação
divergente
entre
os
Tribunais"
(AgInt
no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.763.014/RJ,
Segunda Turma, DJe
.
19/12/201)
No entanto, no presente caso, não houve o acórdão paradigma, o
devido cotejo analítico, bem como a indicação dos dispositivos de
lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais, o que
impede o conhecimento do recurso pelo dissídio ante a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
[...]
Documento eletrônico VDA52918777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 908b4ad4-73cc-4354-b243-67244fbf28e5

Assim, a despeito dos argumentos empreendido pelo agravante,
mantem-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, muito menos aos princípios da primazia do julgamento do
mérito e da efetividade da tutela jurisdicional, pois toda a matéria apta à
apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
embargado
decisum
dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformada com
o acórdão embargado em seu desfavor, pretende meramente o reexame do
mérito da causa, providência incompatível com o presente recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:42
Código de Controle do Documento: 908b4ad4-73cc-4354-b243-67244fbf28e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.288 / PB
Número Registro: 2025/0077211-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077492820224058200 8077492820224058200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALANNA ALMEIDA ALVES
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA JUNIOR - PB028412
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALANNA ALMEIDA ALVES
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA JUNIOR - PB028412
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS048034
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA54008610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: b74b22b8-f352-43b4-a234-84f04982963e

EMBARGADO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: b74b22b8-f352-43b4-a234-84f04982963e